Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742171-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JESSICA MARTINS ROCHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A pretensão deduzida na inicial consiste na concessão da segurança para, no concurso público para provimento de vagas do cargo de Técnico de Gestão Educacional – Apoio Administrativo – da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, “[...] determinar a posse da Autora e os reflexos advindos desse ato” (id. 51992199, pág. 11). Nas informações prestadas (id. 53577913), a autoridade impetrada suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, especificamente em relação ao pedido de reconhecimento dos reflexos financeiros advindos da posse. Intime-se a impetrante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela autoridade impetrada, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora